Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, apresente manifestação quanto à preliminar de não conhecimento do recurso lançada no ID 41947428. Escoado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora